Tribunal: TJBA
Processo: 0004087-61.2014.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0004087-61.2014.8.05.0044 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: J O Y MERCADINHO LTDA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1.Trata-se de apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença proferida nos autos da Execução Fiscal nº 0004087-61.2014.8.05.0044, que declarou extinta a execução, em razão da prescrição intercorrente do crédito tributário. O Estado alega ausência de inércia da exequente, apontando que a paralisação decorreu exclusivamente de demora judicial, sem intimação prévia para manifestação, e requer a reforma da sentença. II. Questão em discussão 2. Discute-se a configuração da prescrição intercorrente na execução fiscal, especialmente diante da alegada ausência de intimação da exequente e da suposta inércia do Poder Judiciário, à luz do art. 40 da Lei nº 6.830/80 e da jurisprudência consolidada do STJ. III. Razões de decidir 3. A demanda foi ajuizada em 11/02/2014 e o despacho citatório proferido em 22/06/2016. 4. A partir da determinação da citação, não houve qualquer diligência útil para localização de bens penhoráveis ou para o prosseguimento da execução, acarretando paralisação do feito por mais de oito anos. 5. A sentença está em conformidade com o art. 40 da LEF e com a jurisprudência do STJ (REsp 1340553/RS), que admite a decretação da prescrição intercorrente, inclusive de ofício, após suspensão de um ano e inércia subsequente. 6. Ainda que ausente intimação específica nos moldes do art. 40, §4º, da LEF, o reconhecimento da prescrição é válido, diante da ausência de prejuízo demonstrado e da natureza de ordem pública da matéria. 7. A aplicação da Súmula 106/STJ não se justifica, pois restou demonstrada a ausência de diligência mínima da exequente no acompanhamento do feito. 8. A Fazenda Pública foi intimada a impulsionar o processo, mas quedou-se inerte, o que evidencia desídia suficiente para caracterizar a prescrição intercorrente. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. Configura-se a prescrição intercorrente na execução fiscal quando, após a suspensão do feito pela ausência de bens penhoráveis, não houver impulso da parte exequente por prazo superior ao quinquênio legal. 2. A ausência de intimação específica da Fazenda Pública não invalida a decretação da prescrição intercorrente quando não demonstrado prejuízo e constatada a inércia do exequente." Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 174, caput; Lei nº 6.830/80, art. 40, §§ 1º a 5º. Jurisprudência relevante citada: REsp 1340553/RS (Temas 567 e 571 do STJ); Súmula 314/STJ; Súmula 106/STJ; REsp 1.100.156/RJ. Vistos, relatados e discutidos estes autos do RECURSO DE APELAÇÃO nº 0004087-61.2014.8.05.0044, em que figura como apelante, o ESTADO DA BAHIA e, como apelado, JOY MERCADINHO LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, de de 2025. PRESIDENTE DESA. MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA